Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801385-51.2021.8.14.0000
PACIENTE: SARA PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas Dras.
Stephany Ferreira, Jhully Vaz e Adhara Abdala
, em favor da nacional
Sara Pereira de Souza
, presa nos autos da ação penal de nº 0800044-76.2021.8.14.0133, que visa apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam as impetrantes, em síntese, que:

“A Paciente é, atualmente, investigada pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

No dia 07/01/2021, a Policia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos, recebeu denúncia anônima sobre suposta traficância no condomínio residencial “Viver Melhor”, localizado no município de Marituba-PA, sendo emitida no dia em contento a ordem de missão para averiguação. Frisa-se que não foram especificados nomes, torre, quadra ou mesmo número do apartamento em que supostamente estaria ocorrendo a prática delitiva.

Após quatro dias de investigação preliminar, em 11/01/2021, uma equipe policial fez o cumprimento da missão de averiguação, mesmo sem qualquer mandado de busca e apreensão, e iniciou uma operação policial revistando diversos apartamentos, afinal conforme inquérito policial, se tratava de denúncia do condomínio inteiro.

Durante a abordagem policial, ao adentrarem na residência da Paciente SARA, local em que estava de passagem a ex-investigada ANA CÉLIA, passaram a revistar o local e encontram quatro “papelotes” de cocaína (8,9 gramas – Doc. 06 – IPL. Fls. 10) atrás da geladeira e uma balança destinada ao uso alimentar. Fora da residência, supostamente foram encontradas seis embalagens contendo cocaína (231,4 gramas). Em seguida, as Investigadas foram encaminhadas para a delegacia e mantidas ILEGALMENTE em custódia.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada três dias após o flagrante delito (14/01/2020). Mesmo com demonstração de cabimento de medidas cautelares pela defesa, o pedido de substituição foi negado em decisão do Juízo da Vara Criminal de Marituba-PA.

A defesa preliminar foi apresentada no prazo legal, na qual foi requerida a rejeição da denúncia com base no art. 45 da lei nº 11.343/2006, a nulidade da prisão por ausência de mandado de busca e apreensão, reiteração da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares e a realização de laudo toxicológico.

No dia 10/02/2021, o Magistrado recebeu a denúncia e ignorou completamente a peça de defesa, e em flagrante desídia e ilegalidade, deixou de analisar todos os pedidos requeridos.

Mesmo a defesa sendo completamente ignorada, novamente foi requerida a substituição da prisão preventiva da Paciente por medidas cautelares diversas da prisão (Doc. 11), sendo negada sem uma fundamentação idônea. Sabe-se, que manutenção de prisão por decisão sem fundamentação é uma afronta a nível constitucional, atentatória até mesmo a tratados internacionais acolhidos em nosso ordenamento jurídico, por esse motivo a Paciente busca a justiça neste Egrégio Tribunal. <sic>

Por conseguinte, defendem a falta de fundamentação e justa causa para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de a paciente ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que a Paciente seja posta em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura.

Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do
writ
perante a Colenda Seção de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.” <sic>

Juntam documentos (Id. 4563725 a 4563733).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4571717), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 4615763).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação na parte conhecida (Id. 4621241).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que decretou/manteve a preventiva

Analisando-se a decisão impugnada (Id. 4563730), observa-se que, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado à paciente, também discorre ela, expressamente, sobre o
periculum libertatis
.
V
erbis
:

“(...).

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, laudo toxicológico provisório, e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que foram averiguar denúncia anônima de que um imóvel no Condomínio Viver Melhor estaria sendo utilizado como ponto de venda de drogas. No local, foram atendidos pelas custodiadas, tendo Sara ao perceber que se tratavam de policiais entrado em um quarto, tendo sido visualizado que atirou um embrulho pela janela. Os policiais constataram que se tratava de 02 porções de cocaína. Em seguida, as flagranteadas teriam confessado que havia mais entorpecentes atrás da geladeira, o que teria sido encontrado pelos policiais, além de uma balança de precisão.

Ressalta-se que a grande quantidade e a forma com que os entorpecentes foram encontrados, além da presença de balança, indicam a realização de atividade relacionada a traficância. Fato este que torna-se mais gravoso na medida em que supostamente estaria ocorrendo dentro de um condomínio residencial cuja denúncia detalhava como o delito ocorria, fato que desencadeou a operação policial. Ademais, as custodiadas já respondem a outros processos por crimes correlatos ao constante nestes autos o que indica a tendência a reiteração delitiva, de modo que tem-se demonstrada a periculosidade concreta das custodiadas, pelo que tem-se como necessária a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares
FUMUS DELICTI
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e
PERICULUM LIBERTATIS
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

(...).

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA DAS FLAGRANTEADAS ANA CELIA BARBOSA DOS REIS e SARA PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial.” <sic>

Olhe-se, ainda, das esclarecedoras informações na Id. 4615763, conforme abaixo colacionada:

“(...).

Motivo da prisão:
Prisão preventiva decretada após realização de audiência de custódia, em função da grande quantidade e a forma com que os entorpecentes foram encontrados, 240,3 gramas em 10 embalagens, além da presença de balança, que indicam a realização de atividade relacionada a traficância. Fato este que torna-se mais gravoso na medida em que supostamente estaria ocorrendo dentro de um condomínio residencial cuja denúncia detalhava como o delito ocorria, fato que desencadeou a operação policial. Ademais, a custodiada já responde a outro processo, neste juízo, pelo mesmo delito constante nestes autos o que indica a tendência a reiteração delitiva, de modo que restou demonstrada a periculosidade concreta da denunciada, pelo que foi necessária a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Fatos:
Consta nos autos, que no dia 11.01.2021 policiais foram averiguar denúncia anônima de que um imóvel no Condomínio Viver Melhor estaria sendo utilizado como ponto de venda de drogas. No local, foram atendidos pela denunciada e por Ana Célia, tendo Sara ao perceber que se tratava de policiais entrado em um quarto, tendo sido visualizado que atirou um embrulho pela janela.

Os policiais constataram que se tratava de 02 porções de cocaína.

Em seguida, a flagranteada teria confessado que havia mais entorpecentes atrás da geladeira, o que teria sido encontrado pelos policiais, além de uma balança de precisão.

(...).

Fase Processual:
Audiência de instrução e julgamento designada para 22.03.2021.” <sic>

Portanto, a decretação/manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar a tramitação do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 06/04/2021